Tribunal: TJSP
Processo: 0002731-14.2020.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0002731-14.2020.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante PEDRO ROSSINI, é embargado UNIMED DE SANTA BÁRBARA
D'OESTE AMERICANA COOP TRAB MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002731-14.2020.8.26.0019/50000 -Voto no 18026rs
2
Embargos de Declaração no 0002731-14.2020.8.26.0019/50000 e
50001
Comarca: Americana (4a Vara Cível)
Embargantes/Embargados: Pedro Rossini; Unimed de Santa
Bárbara D ́oeste Americana Cooperativa Trabalho Médico
Voto no 18.026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação
de
omissão,
contradição,
obsucuridade
e
pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios opostos contra a decisão colegiada
que deu provimento à apelação interposta por Unimed de Santa Bárbara
D ́oeste contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença.
Inconformado,
Pedro
Rossini,
com
fins
de
prequestionamento da matéria, aponta omissão, contradição e
obscuridade no V. aresto. Afirma que não foi apreciada a questão
relativa ao equilíbrio contratual, tampouco esclareceu o plano a ser
utilizado por parâmetro para cobrança do suposto prejuízo. Alega que as
mensalidades do plano coletivo foram devidamente adimplidas e o
prejuízo deve ser provado. Aduz que durante a permanência na avença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002731-14.2020.8.26.0019/50000 -Voto no 18026rs
3
coletiva fez parte do cálculo atuarial para fins de reajuste por
sinistralidade. Requer seja expressamente estabelecido que todas as
matérias de defesa ora alegadas poderão ser objeto de análise na
liquidação, afastando a preclusão. Assevera que não foram estabelecidos
critérios para apuração correta da mensalidade, pretextando, ainda, seja
considerado o plano menos oneroso comercializado.
Por sua vez, a operadora do plano de saúde sustenta
contradição e obscuridade no V. Acórdão, o qual, na parte dispositiva,
determinou a execução das diferenças pleiteadas, ao passo que no corpo
do julgado indica necessidade de prévia liquidação. Postula o
acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002731-14.2020.8.26.0019/50000 -Voto no 18026rs
4
Anoto que foi reconhecido por essa C. Câmara que a
operadora do plano de saúde, ré na fase de conhecimento, tem direito à
liquidação da sentença de improcedência para constatação da alegação
de que há valores a serem executados, resultantes da diferença entre o
valor da mensalidade do plano coletivo contratado pela ex-empregadora
do autor e o do plano individual/familiar similar.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a necessidade de prévia liquidação do julgado para
apuração dos valores eventualmente devidos pelo autor, enquanto
mantido na avença coletiva. Nesse sentido foi consignado que não há
título executivo que represente obrigação líquida, não foi julgado o
mérito, patente, pois, que não há preclusão.
Com efeito, constou expressamente do julgado:
“Contudo, a causa não está madura para julgamento, como
defendido pelo exequente, vez que a importância a ser verificada
não pode ser alcançada com a elaboração de meros cálculos
aritméticos, pois sem prova de fato novo (correto valor da
mensalidade de plano individual e familiar), não há título executivo
que represente obrigação líquida.
Com efeito, no caso específico, a sentença de
improcedência demanda liquidação prévia.”
Assim,
não
se
verifica
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade no v. aresto, apenas entendimento diverso
daquele defendido pelos embargantes, o que força a remetê-los à via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002731-14.2020.8.26.0019/50000 -Voto no 18026rs
5
adequada, não se prestando o presente recurso para a finalidade
almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002731-14.2020.8.26.0019/50000 -Voto no 18026rs
6
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002731-14.2020.8.26.0019/50000 -Voto no 18026rs
7
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002731-14.2020.8.26.0019/50000 -Voto no 18026rs
8
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR